Tribunal: STF
Processo: ARE 1349337
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. INCIDÊNCIA DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL. INVIABILIDADE DE ALEGAÇÃO DE VEDAÇÃO AO RETROCESSO E DO TEMPUS REGIT ACTUM AO CASO. ART. 62 DA LEI Nº 12.651/2012. CONSTITUCIONALIDADE ASSENTADA POR ESTA SUPREMA CORTE. ADIS Nº 4.937, 4.903, 4.902 E ADC Nº 42. APLICAÇÃO IMEDIATA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça, manejam agravo Renata Passarini Gubert e outro(a/s). Na minuta, sustentam que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na violação do art. 5º, XXII, XXIII e LV, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial do Ministério Público do Estado de São Paulo, ora agravado, para aplicar à espécie os princípios do tempus regit actum e da vedação do retrocesso em matéria ambiental. Afastada, no ponto, norma ambiental que admite a redução da largura mínima da Área de Preservação Permanente (APP) no entorno de reservatórios d’água artificiais implantados para abastecimento público e geração de energia (art. 62 da Lei nº 12.651/2012). O acórdão está assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS RÉUS NAS OBRIGAÇÕES DE NÃO PRATICAR ATIVIDADE EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, PROMOVER DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES E PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS AO MEIO AMBIENTE. DECISÃO REFORMADA: APLICAÇÃO DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL. DESCABIMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA EM MOMENTO ANTERIOR À VIGÊNCIA DO NOVO CÓDIGO. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DO RETROCESSO. TEMPUS REGIT ACTUM. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73 NÃO EVIDENCIADA. I - O Ministério Público do Estado de São Paulo ajuizou ação contra o Estado de São Paulo e outros, pretendendo a condenação solidária dos réus nas obrigações de não praticar atividade em área de preservação permanente, de promover a demolição de edificações já erguidas e no pagamento de indenização por danos causados ao meio ambiente, em área localizada às margens da Represa de Vargem/SP. II - A ação foi julgada parcialmente procedente, condenando os réus na abstenção de qualquer intervenção na área; na demolição das edificações erguidas, bem como na recomposição da vegetação nativa. III - Em grau recursal, o Tribunal a quo aplicou o Novo Código Florestal e considerou que o imóvel em questão não estaria situado em área de preservação permanente, afastando o ilícito ambiental. IV - Violação do art. 535, II, do CPC/73 não configurada, pois o Tribunal a quo decidiu a matéria de forma fundamentada, analisando todas as questões que entendeu necessárias para a solução da lide, mormente aquelas apontadas no apelo nobre como omitidas, não obstante tenha decidido contrariamente à pretensão esposada. V - A aplicação do Novo Código Florestal à presente demanda merece reforma, pois tal entendimento se encontra em dissonância com a jurisprudência do STJ, uma vez que a ação civil pública foi proposta em momento anterior à vigência do Novo Código, assim como os fatos que a envolvem. Inviável a aplicação da nova disciplina legal, em razão do princípio de proibição do retrocesso na preservação ambiental, uma vez que a norma mais moderna estabelece um padrão de proteção ambiental inferior ao existente anteriormente. Precedentes: EDcl no AgInt no REsp n. 1.597.589/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 27/6/2018, REsp n. 1.680.699/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2017. VI - O princípio do tempus regit actum orienta a aplicabilidade da lei no tempo, considerando que o regime jurídico incidente sobre determinada situação deve ser aquele em vigor no momento da materialização do fato. No caso em tela, portanto, devem prevalecer os termos da legislação vigente ao tempo da infração ambiental. VII - Recurso especial provido para afastar a aplicação do Novo Código Florestal ao caso e restabelecer a decisão monocrática.” 



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo assistir razão aos agravantes.



    O entendimento adotado no acórdão recorrido diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, firmada ao julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937 e da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 42, todas da relatoria do Min. Luix Fux, no sentido da constitucionalidade de diversos dispositivos da Lei nº 12.651/2012 – entre eles o art. 62, afastado pela Corte a quo – e da possibilidade de aplicação imediata da nova legislação a fatos pretéritos. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. LEI N. 12.651/2012. CÓDIGO FLORESTAL. APLICAÇÃO RETROATIVA. OBSERVÂNCIA DO DIREITO ADQUIRIDO E DO ATO JURÍDICO PERFEITO. PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DO RETROCESSO AMBIENTAL. AFASTAMENTO DE NORMAS LEGAIS COM FUNDAMENTO EM NORMAS CONSTITUCIONAIS POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO PODER JUDICIÁRIO: AFRONTA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1216014 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.02.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DECISÃO RECLAMADA PELA QUAL SE APLICA O PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. AFASTAMENTO DAS NORMAS DE TRANSIÇÃO DA LEI N. 12.651/2012 (NOVO CÓDIGO FLORESTAL). DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 4.937, 4.903 E 4.902 E NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 42 CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 43703 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21.9.2021).



    “Agravo regimental na reclamação. ADI nº 4.903/DF e ADC nº 42/DF. Compensação de reserva legal. Área de Preservação Permanente. Artigo 15 do Novo Código Florestal. Lei nº 12.651/2012. Norma de transição. Aplicação imediata. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. No acórdão reclamado, ao se recusar a aplicação do art. 15 do Novo Código Florestal ao caso concreto, esvaziou-se a força normativa do dispositivo legal, recusando-se eficácia vinculante às decisões do Supremo Tribunal Federal proferidas na ADI nº 4.903/DF e na ADC nº 42/DF. 2. No julgamento da ADI nº 4.903/DF e da ADC nº 42/DF, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela constitucionalidade do art. 15 do Código Florestal. Restou consignado que ‘impedir o cômputo das áreas de preservação permanente no cálculo da extensão da Reserva Legal equivale a tolher a prerrogativa da lei de fixar os percentuais de proteção que atendem da melhor forma os valores constitucionais atingidos’. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl 43202 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10.11.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADC 42, ADI 4.901, ADI 4.902, ADI 4.903 e ADI 4.937. CONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVOS DA LEI 12.651/2012. INEXISTÊNCIA DE QUESTÃO LEGAL OU INFRACONSTITUCIONAL DE CONFLITO DE LEIS NO TEMPO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto da ADC 42 e das ADIs 4.901; 4.902; 4.903 e 4.937, Rel. Min. Luiz Fux, analisou a constitucionalidade de dispositivos da Lei 12.651/2012. 2. A não aplicação desses dispositivos, sob o argumento de que o novo código não poderia alcançar fatos pretéritos, resulta esvaziamento da eficácia da referida norma, cuja validade constitucional foi afirmada por este Tribunal. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1322337 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.11.2021).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO. CÓDIGO FLORESTAL. ADI 4.901. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4.901, reconheceu a constitucionalidade dos arts. 61-A e 62 do Código Florestal. De modo que a não aplicação desses dispositivos, sob o argumento de que o novo código não poderia alcançar fatos pretéritos, resulta no esvaziamento da eficácia da referida norma, cuja validade constitucional foi afirmada por esta Corte. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 1051404 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.11.2020).



    “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NOS JULGAMENTOS DAS ADC 42, ADI 4.901, ADI 4.902, ADI 4.903 e ADI 4.937. ATO IMPUGNADO QUE AFASTOU A EFICÁCIA DO ARTIGO 4º, I, E DO ARTIGO 61-A DA LEI 12.651/2012 AO FUNDAMENTO DE QUE EM MATÉRIA AMBIENTAL DEVE PREVALECER O PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. INEXISTÊNCIA DE QUESTÃO LEGAL OU INFRACONSTITUCIONAL DE CONFLITO DE LEIS NO TEMPO. RECUSA FORMAL DE APLICAÇÃO DE NORMA RECONHECIDAMENTE CONSTITUCIONAL PELA SUPREMA CORTE. AFRONTA CONFIGURADA. AGRAVO QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O ato impugnado desrespeitou o decidido no controle concentrado de constitucionalidade pela CORTE, ao afastar a incidência da Lei 12.651/2012 (Novo Código Florestal), sob o fundamento de que em matéria ambiental, deve prevalecer o princípio tempus regit actum, de forma a não se admitir a aplicação das disposições do novo Código Florestal a fatos pretéritos, sob pena de retrocesso ambiental (doc. 23). 2. Esta eficácia retroativa da Lei 12.651/2012, que permitiu, por força geral dos arts. 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67, o reconhecimento de situações consolidadas e a regularização ambiental de imóveis rurais a partir de suas novas disposições, e não a partir da legislação vigente na data dos ilícitos ambientais, é justamente um dos pontos declarados constitucionais no julgamentos das ADIs e da ADC indicadas como paradigma contrariado. 3. A fixação pela lei de um fato passado como objeto da norma com eficácia futura, como no caso dos arts. 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 do Código Florestal, apesar da especialidade e importância da temática ambiental, foi reconhecida como constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, razão pela qual não se justifica seu afastamento, ainda que sob as vestes de questão de direito intertemporal de natureza infraconstitucional. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl 42889 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.4.2021).



     Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, conheço do agravo e dou provimento ao recurso extraordinário manejado por Renata Passarini Gubert e outro(a/s) para cassar o acórdão do Superior Tribunal de Justiça e restabelecer o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (edoc. 10, fls. 13-8).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora